Tribunal: STF
Processo: HC 68624
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
-HABEAS CORPUS. Entorpecente. Fixação da pena-base acima  do
minimo legal devidamente motivada.  Nulidade inexistente.
         HC indeferido, explicitando-se,   todavia,  que  a  pena  do
paciente e de 5 anos de reclusão, por ter sido cancelado, na  revisão
criminal, o acréscimo previsto no art. 18, III, da Lei n. 6.368/76.